Tribunal: TJSP
Processo: 2334527-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEICULO.
Decisão que indeferiu a liminar para reintegração de posse de veículo nos autos de nulidade de negócio jurídico.
Agravante busca reforma da decisão alegando que foi vítima de estelionato quando vendeu seu veículo à primeira agravada tendo recebido o primeiro pagamento (entrada – R$ 1.500,00) por ela e não recebido o restante de R$ 47.500,00,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEICULO.
Decisão que indeferiu a liminar para reintegração de posse de veículo nos autos de nulidade de negócio jurídico.
Agravante busca reforma da decisão alegando que foi vítima de estelionato quando vendeu seu veículo à primeira agravada tendo recebido o primeiro pagamento (entrada – R$ 1.500,00) por ela e não recebido o restante de R$ 47.500,00, pois a loja encerrou suas atividades no local.
Há necessidade de dilação probatória ou demonstração inequívoca das alegações, sendo de rigor o indeferimento da liminar com o desenvolvimento regular do contraditório.
AGRAVO DESPROVIDO.